Tribunal: TJPA
Processo: 0006022-36.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÃÃO DOS RÃUS JAIMESSON SOUZA DO VALLE E MARCOS VINICIOS MORAES DE SOUZA. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE PROVAS IRREFUTÃVEIS DA PARTICIPAÃÃO NO CRIME PELA QUAL FORAM CONDENADOS. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÃA CONTRA A PESSOA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, bem como do menor infrator informam com precisÃ£o a participaÃ§Ã£o dos recorrentes Jaimesson Souza do Vale e Marcos Vinicios Moraes de Souza, no assalto praticado, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisÃμes dos recorrentes, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta imputada aos rÃ©us para o delito de furto tentado, pois a grave ameaÃ§a empregada pela simulaÃ§Ã£o de estar portando uma arma pelo rÃ©u Leonardo Moreira dos Santos para uma das vÃtimas, que poderia ser uma faca ou um revÃ3lver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistÃªncia da vÃtima, que nÃ£o esboÃ§ou qualquer reaÃ§Ã£o Ã aÃ§Ã£o delituosa.3. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.APELAÃÃO DO RÃU JAIMESSON SOUZA DO VALLE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE. CORRUPÃÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÃÃO. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA NÂº 500 DO STJ. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO IDÃNEA DA MENOR IDADE PENAL DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÃNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FOI APLICADA EM SEU MÃNIMO. PEDIDO PREJUDICADO.1. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia ou da bagatela em face ao crime de roubo, haja vista que a jurisprudÃªncia de nossos Tribunais Superiores, especialmente a do Superior Tribunal de JustiÃ§a, Ã© reiterada no sentido de nÃ£o aplicar referido princÃpio a crimes praticados mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa, como o caso dos autos ora em anÃ¡lise2. A rigor, mesmo que o apelante nÃ£o tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, tendo em vista que era o recorrente que estava dirigindo o veÃculo utilizado na para dar fuga aos demais acusados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel.3. O Superior Tribunal de JustiÃ§a consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© formal, que se configura independentemente da comprovaÃ§Ã£o de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).4. AlÃ©m da cÃ3pia da Carteira de identidade do adolescente acostados Ã s fls. 44 do IP, verifico ainda presente o termo de declaraÃ§Ã£o perante a autorida policial, devidamente acompanhado de seu responsÃ¡vel.5. Ficou prejudicado o pedido de aplicaÃ§Ã£o da pena-base em seu mÃnimo legal, haja vista que estÃ¡ jÃ¡ fora fixada em 04 (quatro) anos pelo magistrado de primeiro grau,6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.RECURSO DO RÃU MARCOS VINICIOS MORAES DE SOUZA. PENA ABAIXO DO SEU MÃNIMO LEGAL. PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ.1. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006022-36.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: MARCOS VINICIUS MORAES DE SOUZA (Gareza Caldas de Moraes - Advogada)
APELANTE: JAIMESSON SOUZA DO VALLE (Fernando Antônio Nunes Filho - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
APELAÇÃO DOS RÉUS

JAIMESSON SOUZA DO VALLE E MARCOS VINICIOS MORAES DE SOUZA
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELA QUAL FORAM CONDENADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações das vítimas, das testemunhas de acusação, bem como do menor infrator informam com precisão a participação dos recorrentes Jaimesson Souza do Vale e Marcos Vinicios Moraes de Souza, no assalto praticado, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos recorrentes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Incabível a desclassificação da conduta imputada aos réus para o delito de furto tentado, pois a grave ameaça empregada pela simulação de estar portando uma arma pelo réu Leonardo Moreira dos Santos para uma das vítimas, que poderia ser uma faca ou um revólver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistência da vítima, que não esboçou qualquer reação à ação delituosa.
3.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DO RÉU

JAIMESSON SOUZA DO VALLE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENOR IDADE PENAL DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela em face ao crime de roubo, haja vista que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, é reiterada no sentido de não aplicar referido princípio a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como o caso dos autos ora em análise
2. A rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, tendo em vista que era o recorrente que estava dirigindo o veículo utilizado na para dar fuga aos demais acusados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
4. Além da cópia da Carteira de identidade do adolescente acostados às fls. 44 do IP, verifico ainda presente o termo de declaração perante a autorida policial, devidamente acompanhado de seu responsável.
5. Ficou prejudicado o pedido de aplicação da pena-base em seu mínimo legal, haja vista que está já fora fixada em 04 (quatro) anos pelo magistrado de primeiro grau,
6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
RECURSO DO RÉU

MARCOS VINICIOS MORAES DE SOUZA.
PENA ABAIXO DO SEU MÍNIMO LEGAL.
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS, E NESSA EXTENSÃO LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os recorrentes
Jaimesson Souza do Valle
e
Marcos Vinicius Moraes de Souza
as penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo delito tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CP, e 01 (um) ano para cada crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, totalizando 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos acusados.

Noticia a exordial acusatória que, no dia 02 de abril de 2016, os denunciados Jaimesson Souza do Valle, Marcos Vinicius Moraes de Souza e Leonardo Moreira dos Santos, e em companhia do adolescente infrator Higor Santiago dos santos, compactuaram em realizar assaltos pela cidade.

Assim, a bordo do veículo FIAT Siena, placa NST 7450, dirigido por Jaimesson, se dirigiram para a Rua Jardim Brasil II, bairro Levilândia, o acusado Leonardo abordou a vítima Jair Ribeiro Rodrigues Júnior, simulando estar portando uma arma de fogo, exigiu, mediante grave ameaça, a entrega de seu telefone celular, que de imediato lhe foi entregue, uma vez que o meliante falou ao ofendido que não se mexesse, caso contrário levaria um tiro.

Da mesma fora a abordagem da vítima Brenda Ferreira de Brito pelo denunciado Marcos Vinicius, que empregando grave ameaça, roubou da ofendida, seu aparelho celular marca Samsung, modelo SM G531 H/DL.

Assevera a denúncia, que durante a abordagem às vítimas, o acusado Jaimesson, juntamente com o menor infrator Higor, permaneceu no veículo com intuito de dar fuga aos demais comparsas que faziam a abordagem às vítimas, o que de fato ocorreu.

Avisada, a Polícia Militar encetou diligências com o intuito de prender os meliantes, o que de fato ocorreu às proximidades do Pronto Atendimento da HAPVIDA, na BR 316, onde foram abordados pelos militares, que encontraram no interior do veículo os dois aparelhos celulares roubados das vítimas Jair e Brenda.

Levados à Delegacia de Polícia, o menor infrator relatou minuciosamente o
modus operandi
de como eram realizadas as infrações penais, inclusive delatando todos os envolvidos no roubo em face das vítimas Jair e Brenda, bem como Jaimesson, Marcos e Leonardo, confessaram a prática dos delitos em sede de Inquérito Policial.

Pelos fatos acima narrados, os acusados
Jaimesson Souza do valle e Marcos Vinicius Moraes de Souza
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar os acusados pelos crimes ao norte mencionados.

Não se conformando com a sentença que lhe foi desfavorável, o acusado
Marcos Vinicius Moraes de Souza
, interpôs Apelação Penal, com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo apresentar suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

A defesa do réu
Jaimesson Souza do Valle
, também, inconformada, com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso na forma do art. 593, I, do CPP, onde requer vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Em suas razões recursais (fls. 172/189), o apelante requer a absolvição do crime de roubo qualificado em face de não existir prova de que o réu concorreu para a prática da infração penal, e, por insuficiência de provas, nos termos dos art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A defesa do recorrente requer ainda, a desclassificação do delito de roubo para o de furto tentado, tendo em vista que o recorrente não usou de violência contra as vítimas, eis que, segundo a ofendida Brenda, os outros dois acusados apenas pegaram o telefone celular das mãos dos ofendidos e saíram correndo para o veículo.

Pleiteia pela aplicação do princípio da insignificância, ante a atipicidade da conduta, ou ainda que seja reconhecida a participação de menor importância em face do recorrente, haja vista que os valores dos celulares não ultrapassavam o valor de $ 100 (cem reais) à época dos fatos.

N¿outra linha, pleiteia pela absolvição em face do crime de corrupção de menores, uma vez que não fora acostado aos autos qualquer documento que comprovasse a idade do ofendido envolvido no referido crime, bem como sequer existiu procedimento investigatório de ato infracional.

Alternativamente, requer a redução da pena-base ao seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 189/193), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso.

À fl. 203, determinei a intimação das partes, para o fim de apresentar razões e contrarrazões, respectivamente.

A defesa do recorrente
Marcos Vinicius Moraes de Souza
, pleiteia pela sua absolvição, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo qualificado, se exige que que a prática tenha sido mediante ocorrência de violência e/ou grave ameaça, o que não foi o caso dos autos, sendo atípica tal conduta por falta das elementares do tipo.

Requer a defesa do apelante, a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que o delito não fora praticado mediante violência e/ou grave ameaça contra as vítimas.

Alternativamente, requer a aplicação da atenuante da confissão, pois, apesar de o magistrado ter reconhecido referida atenuante, este não a aplicou, fundamentando sua decisão na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Contrarrazoando o recurso interposto, o representante ministerial se manifesta pelo conhecimento e improvimento.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifesta pelo conhecimento e não provimento dos recursos interposto.

É o relatório. à Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS
JAIMESSON SOUZA DO VALLE E MARCOS VINICIUS MORAES DE SOUZA
EM FACE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Relativamente ao pedido de absolvição formulado pelos recorrentes Jaimenson e Marcos, pontuo que tanto a materialidade do delito de roubo, como a autoria, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em flagrante, pelo Auto de Entrega e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima JAIR RIBEIRO RODRIGUES JÚNIOR, que tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, afirmou que:
(...) QUE o depoente na data de hoje 02/04/2016 por volta das 15:00 hs, encontrava-se na Rua Jardim Brasil II Bairro Levilândia, estava em frente ao mercadinho, pois estava conversando com um amigo seu, quando foi abordado por um indivíduo, que aqui identificou, sendo LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS, o qual aproximou-se do depoente dizendo textuais ¿PASSA O CELULAR¿; fez menção que estava portando arma de fogo, dizendo textuais ¿NÃO TE MEXE, SE NÃO VOU TE DAR UM TIRO¿, e assim o elemento subtraiu seu APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA (...) QUE em seguida, viu o outro indivíduo assaltar sua amiga BRENDA FERREIRA DE BRITO, o qual, os dois indivíduos entraram em um veículo automóvel FIAT SIENA DE COR VERDE, onde havia mais outros dois elementos; (...)¿.

A vítima Brenda Ferreira de Brito ao ser ouvida em sede de instrução criminal, confirmou suas declarações realizadas no inquérito policial, onde confirmou como se deu a abordagem dos meliantes, tendo Marcos Vinicios lhe abordado e lhe tomado seu celular, enquanto o acusado Leonardo assaltava seu vizinho Jair, o qual, mediante grave ameaça, lhe entregou seu aparelho celular.

As declarações acima foram repetidas em sede de instrução criminal (mídia digital à fl. 98) pela testemunha ao norte mencionada.

Por sua vez, as testemunhas Márcio de Souza Correa e Elder de Araújo Souza, policiais militares, corroboraram, por ocasião de seus depoimentos prestados em sede de instrução criminal à fl. 98 dos autos (mídia digital), as declarações das vítimas Jair e Brenda, afirmando que fizeram a abordagem dos meliantes, encontrando dentro do veículo, os celulares das vítimas.

A vítima do crime de corrupção de menor, Higor Santiago Santos, devidamente acompanhado de seu genitor Josiel Saraiva dos Santos, ao ser ouvido em sede policial (fl. 08) afirmou que estava na companhia dos denunciados Jaimesson Souza do Valle, Marcos Vinicios Moraes de Souza e de Leonardo Moreira dos Santos no veículo Siena, onde na Rua Jardim Brasil II, bairro Levilândia, tendo Marcos e Leonardo descido do carro para efetuar os assaltos, enquanto ele e Jaimesson aguardavam no veículo para dar fuga aos meliantes.

Ademais, verifico que os acusados Marcos e Leonardo confessaram tanto em sede policial como em juízo a prática delitiva, confirmando que abordaram as vítimas enquanto Jaimessom e o menor infrator aguardavam no veículo para dar fuga aos mesmos, logo, tenho que ficou comprovada a prática do roubo pelos meliantes, conforme ficou comprovado nos autos pelas informações do menor, que relatou de forma minuciosa o fato tido como criminoso.

Assim, entendo que deva ser mantida a condenação dos recorrentes Jaimessom Souza do Valle e Marcos Vinicios Moraes de Souza.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO TENTADO EM FACE DOS ACUSADOS
JAIMESSON SOUZA DO VALLE E MARCOS VINICIUS MORAES DE SOUZA

Quanto ao pedido ao norte mencionado, tenho que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

Os réus Jaimesson, Marcos e Leonardo restaram condenados pela prática de roubo qualificado, porquanto conseguiram subtrair das vítimas Brenda e Jair seus aparelhos celulares mediante grave ameaça, uma vez que o terceiro acusado simulando estar armado, exigiu que a vítima Jair lhe entregasse seu celular, o que foi de pronto feito, pois o meliante ameaçava lhe dar um tiro, caso se recusasse.

A defesa pleiteou pela desclassificação de roubo simples para furto. Entende que não ficou demonstrado o emprego de grave ameaça ou violência às vítimas.

Conquanto os apelantes, aparentemente, não tenham empregado violência física contra as vítimas, uma vez que Jaimesson ficou aguardando no veículo para dar fuga, e Marcos somente disse ¿passa o celular¿, ficando a vítima Brenda receosa, o sentenciado Leonardo abordou a segunda vítima Jair ameaçando lhe dar um disparo, caso não lhe entregasse seu aparelho celular, caracterizando-se, assim, a grave ameaça, exercida mediante simulação de estar portando algum tipo de arma, que bem poderia ser uma faca e/ou revólver, o que seria suficiente para atemorizar e ameaçar as vítimas.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 07), a testemunha Jair Ribeiro Rodrigues Júnior, declarou:
"(...) QUE o depoente na data de hoje 02/04/2016 por volta das 15:00 hs, encontrava-se na Rua Jardim Brasil II Bairro Levilândia, estava em frente ao mercadinho, pois estava conversando com um amigo seu, quando foi abordado por um indivíduo, que aqui identificou, sendo LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS, o qual aproximou-se do depoente dizendo textuais ¿PASSA O CELULAR¿; fez menção que estava portando arma de fogo, dizendo textuais ¿NÃO TE MEXE, SE NÃO VOU TE DAR UM TIRO¿, e assim o elemento subtraiu seu APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA (...) QUE em seguida, viu o outro indivíduo assaltar sua amiga BRENDA FERREIRA DE BRITO, o qual, os dois indivíduos entraram em um veículo automóvel FIAT SIENA DE COR VERDE, onde havia mais outros dois elementos; (...)¿.

As declarações acima foram repetidas em sede de instrução criminal (mídia digital à fl. 98) pela testemunha ao norte mencionada.

Por sua vez, as testemunhas Márcio de Souza Correa e Elder de Araújo Souza, policiais militares, corroboraram, por ocasião de seus depoimentos prestados em sede de instrução criminal à fl. 98 dos autos (mídia digital), as declarações das vítimas Jair e Brenda.

Segundo magistério de Cezar Roberto Bitencourt (Código penal comentado - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 806/807):
"A violência elemento estrutural do crime de roubo é distinta da violência do furto qualificado (art. 155, § 4º, I); neste, a violência é empregada contra a coisa; naquele, contra a pessoa. A violência, no roubo, pode ser imediata ou mediata: imediata, contra o dono (detentor, posseiro ou possuidor); mediata, contra terceiro. A subtração opera-se por meio da grave ameaça, da violência à pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência. Trata-se, ao contrário do furto, de tipo especial cujos meios executórios são nele especificados. Aliás, o uso dos meios, qualquer deles, como elementares constitutivas integra a figura típica do roubo, caracterizando seu emprego, por si só, o início da execução desse crime. (...)"

Portanto, comprovado que os apelantes utilizaram meios de intimidação que configuram a grave ameaça - elementar do crime de roubo -, incabível o pedido de desclassificação para o crime de furto tentado.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Não há como acolher o pedido de desclassificação para furto, quando há nos autos conjunto probatório coeso e firme a comprovar a grave ameaça exercida sobre a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime. Tampouco há se falar na modalidade tentada, porquanto para a consumação do delito, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível que a posse seja mansa e pacífica, como no caso dos autos.
(Acórdão n. 862029, 20140710266574APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 544).
3.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM FACE DO RECORRENTE
JAIMESSON SOUZA DO VALE

Sem maiores delongas, o argumento defensivo diz respeito a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo. Entretanto, em que pese a argumentação deduzida pela defesa do recorrente, a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, é reiterada no sentido de não aplicar referido princípio a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como o caso ora em análise.

Sobre o assunto, cito jurisprudência da referida Corte de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1013662/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).
4.
DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FACE DO APELANTE
JAIMESSON SOUZA DO VALLE

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato violento contra as vítimas.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo contra as vítimas Brenda e Jair.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça empregadas contra as vítimas Brenda Ferreira de Brito e Jair Ribeiro Rodrigues Júnior, grave ameaça utilizada pelo seu comparsa Leonardo Moreira dos Santos, que culminou com o roubo dos celulares das vítimas ao norte nominadas.

N¿outro giro, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de dar fuga aos seus comparsas após a prática do assalto em face das vítimas, e que não tenha participado efetivamente do ato,
todos respondem pelo resultado roubo, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e os seus comparsas que efetivamente simulou estar portando algum tipo de arma para a vítima Jair, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi do roubo e, associado aos seus comparsas, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto o apelante dirigia o veículo, seus comparsas assaltava as vítimas, tomando-lhe seus celulares.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)
.
5.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO APELANTE
JAIMESSON SOUZA DO VALLE

O pleito de aplicação da pena-base em seu mínimo legal resta prejudicado, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena, fixou a reprimenda corporal em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, conforme determinado no art. 157 do Código Penal, o qual prevê uma reprimenda corporal de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de multa de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
6.
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM FACE DO APELANTE
JAIMESSON SOUZA DO VALLE

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o adolescente participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato a referida tese sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do recorrente Jaimesson Souza do Valle se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta a defesa do apelante inexistir nos autos documentação a comprovar a menor idade do adolescente, bem como não existe procedimento em apuração do cometimento de qualquer ato infracional em face do menor infrator.

Razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

No tocante à comprovação da menoridade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No presente caso, a idade do partícipe foi comprovada pela cópia da identidade do adolescente acostada à fl. 44 do Inquérito Policial, bem como pelo Termo de Declaração do menor infrator no flagrante, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade questionada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em apreço, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento.
Nesse contexto, diante dos documentos elaborados pela Polícia Civil, os quais são dotados de fé pública, não se identifica flagrante ilegalidade na condenação dos pacientes pela prática do delito de corrupção de menor.
3.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 476.345/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019, grifou-se).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Enunciado da súmula 74 do STJ não exige expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-se para comprovar a idade do jovem. No caso, a cópia da Carteira de Identidade, a data de nascimento foi especificada no depoimento formal do adolescente perante a autoridade policial. Portanto, os documentos com fé pública são válidos e suficientes.
1.
DA PENA-BASE ABAIXO DE SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO APELANTE
MARCOS VINICIOS MORAES DE SOUZA

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente Jaimesson Souza do Valle.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicar tal atenuante, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM